Tribunal: TJPA
Processo: 0027499-26.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027499-26.2018.8.14.0401

APELANTE: FELIPE DOS SANTOS PINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPPB. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
FELIPE DOS SANTOS PINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de roubo majorado (
art. 157, §2º, II, do CPB
), afastando a causa de aumento do
§2º-A, I, do mesmo artigo
, e fixando-lhe a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, a ausência de provas quanto à autoria, requerendo, subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
gera nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) analisar a suficiência das provas para sustentar a condenação; (iii) avaliar a incidência da majorante do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
não gera nulidade automática do reconhecimento pessoal, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(
art. 563, do CPPB
).

A condenação encontra amparo em conjunto probatório autônomo e robusto, formado pela confissão extrajudicial do réu, apreensão da
res furtiva
em seu poder e relatos firmes da vítima em juízo, colhidos sob o crivo do contraditório.

A confissão extrajudicial do réu, ainda que não confirmada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada.

O concurso de pessoas resta configurado pela atuação conjunta de três indivíduos durante a prática do roubo, sendo suficiente, para fins de aplicação da causa de aumento, a demonstração de cooperação entre os agentes, independentemente de identificação de todos os participantes.

A pena foi dosada corretamente, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da majorante do concurso de pessoas, e afastamento motivado da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de prova da potencialidade lesiva do artefato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do CPPB
não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal, salvo demonstração de prejuízo.

A condenação é válida quando sustentada em provas autônomas e coesas, como confissão extrajudicial corroborada, apreensão da
res furtiva
e testemunho da vítima.

A majorante do concurso de pessoas incide mesmo quando apenas um dos agentes é identificado, desde que comprovada a atuação conjunta.

A pena fixada dentro dos parâmetros legais e com fundamentação adequada não comporta redução ou modificação em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, e art. 65, III, d; CPPB, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 906651/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 863837/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg no HC 699286/SP, DJe 01.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FELIPE DOS SANTOS PINHO
, já qualificado nos autos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0027499-26.2018.8.14.0401, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, afastando, contudo, a causa de aumento prevista no
§2º-A, inciso I
,
do mesmo dispositivo legal
, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Consta da denúncia (ID.19856019) que, no dia 29 de outubro de 2018, por volta das 13h30min, na Rua São João, bairro da Cabanagem, nesta Capital, o acusado, em comunhão de desígnios com dois indivíduos não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta marca/modelo Honda CG 150 Fan, cor vermelha, placa ESW-6734, pertencente à vítima
P. C. N
. Ato contínuo, após a fuga dos autores, a vítima acionou a empresa de rastreamento responsável pelo monitoramento do veículo, sendo este localizado em poder do réu no bairro da Solenidade (Icoaraci), onde foi preso em flagrante por guarnição da Polícia Militar.

A sentença condenatória (ID.19856067) fixou a pena definitiva do réu em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea (
art. 65, III, d, do CPB
) e a majorante do concurso de pessoas (
art. 157, §2º, II, do CPB
), afastando, contudo, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (
art. 157, §2º-A, I, do CPB
), por ausência de prova da potencialidade lesiva do artefato.

Irresignada, a defesa interpôs apelação (ID.19856077), alegando, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao
art. 226 do CPPB
. No mérito, sustentou a ausência de provas suficientes quanto à autoria, especialmente pela fragilidade dos relatos e pela ausência de confirmação judicial da confissão extrajudicial. Subsidiariamente, requereu o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.19856079 e seguintes), requerendo o desprovimento do recurso, sob o argumento de que a autoria restou devidamente comprovada pela confissão extrajudicial do réu, pelo reconhecimento judicial da vítima e pela apreensão da res furtiva em poder do acusado, circunstâncias que, em conjunto, superam eventual irregularidade formal no procedimento de reconhecimento.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de segundo grau (ID.21506065), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, destacando a suficiência do acervo probatório para manutenção da condenação, bem como a correção da aplicação da majorante do concurso de pessoas, conforme reconhecido na sentença recorrida.

É o relatório, que submeto à revisão. Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
FELIPE DOS SANTOS PINHO
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal, a legitimidade e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

II.1 – Da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, por suposta inobservância ao disposto no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A preliminar não merece acolhimento.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a inobservância das formalidades do
art. 226 do Código de Processo Penal

Brasileiro
não enseja nulidade automática, exigindo-se a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no
art. 563 do mesmo diploma legal
.

O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha atualizado seu entendimento para exigir maior rigor na aplicação do procedimento de reconhecimento de pessoas, ainda ressalva que a condenação pode ser mantida quando amparada em outros elementos de prova independentes e robustos, colhidos sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por crime de roubo majorado, com fundamento em nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal ( CPP). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) A admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para reexame de decisão transitada em julgado. (ii) A validade da condenação com base em reconhecimento pessoal sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, considerando a existência de outros elementos probatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado da condenação, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP
no reconhecimento de pessoa, por si só,
não invalida a condenação, desde que existam outras provas robustas
que confirmem a autoria delitiva. 5. No caso, além do reconhecimento pessoal, a condenação foi fundamentada em outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, como depoimentos de testemunhas e da vítima, e provas materiais, tornando legítima a condenação. 6. Rever a decisão das instâncias ordinárias demandaria uma reanálise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
STJ - AgRg no HC: 906651 SP 2024/0134234-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024
)
(G.N.)
.”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ACUSADO QUE, APÓS REGULARMENTE CITADO, NÃO MAIS FOI ENCONTRADO. ART. 367 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça entende que em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
2.

No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que a defesa apenas alega, genericamente, possível prejuízo advindo da condenação criminal.
3. Na hipótese, consoante mencionado no acórdão atacado, o anterior advogado constituído, antes da renúncia, apresentou recurso contra a decisão de pronúncia, o que reforça a ausência de prejuízo, tendo ainda sido nomeado defensor dativo, o que segue a linha da Súmula 523/STF que enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 4. Demais disso, nos termos da previsão contida no art. 367 do Código de Processo Penal, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. 5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 863837 PR 2023/0386303-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024
)
(G.N.)
.”

No caso concreto, o reconhecimento pessoal foi apenas um dos elementos que embasaram a condenação, a qual se fundamentou também: (i) na apreensão da
res furtiva
(motocicleta) em poder do réu, instantes após a prática delitiva; (ii) na confissão extrajudicial do apelante, colhida de forma válida; e (iii) nos relatos firmes e coerentes da vítima, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

A existência de um conjunto probatório coeso e independente afasta a alegação de prejuízo e a pretendida nulidade.

“PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça da Paraíba Câmara Especializada Criminal

Gabinete 12 - Desembargador CARLOS Martins BELTRÃO Filho

ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0002309-40.2018.8.15.0011 - Juízo da 3.ª Vara Criminal de Campina Grande RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho APELANTE: Herysson Highlander de Almeida Gouveia ADVOGADO: Fabiana Salvador de Araújo Gomes (24056-A)APELADO: Ministério Público DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo duplamente majorado tentado, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa suscita nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a forma simples e a fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP acarreta nulidade da prova; (ii) verificar se há provas autônomas suficientes para sustentar a condenação; (iii) examinar se estão comprovadas as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo; (iv) analisar a adequação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade automática do ato, devendo o vício ser apreciado à luz do princípio do pas de nullité sans grief, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto
.
4. A condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório independente e coeso
, formado pelas oitivas, além de elementos materiais como o laudo traumatológico que atestou disparo de arma de fogo. 5. A palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos com grave ameaça possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por testemunhos e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório. 6. O concurso de pessoas resta caracterizado pela conjugação de esforços e unidade de desígnios entre os agentes, conforme art. 29 do Código Penal, sendo irrelevante eventual divergência quanto à execução de tarefas, desde que comprovada a participação consciente e voluntária. 7. A majorante do emprego de arma de fogo é mantida, pois sua utilização ficou comprovada por meio do depoimento da vítima, da delação do corréu e do resultado lesivo (disparo de raspão), sendo prescindíveis a apreensão e a perícia do artefato, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. O regime inicial fechado se justifica diante da reincidência do apelante e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto. 2. A condenação pode ser mantida com base em provas autônomas e robustas, independentemente do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial. 3. O concurso de pessoas configura-se quando há comunhão de esforços e unidade de desígnios entre os agentes. 4. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova idôneos. 5. O regime inicial fechado é adequado quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o quantum da pena permita regime menos severo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 226 e 563; CP, arts. 29, 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, I e II, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.754.913, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJE 08/09/2025; STJ, REsp 2.063.505, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 30/06/2025; STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.798.710, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 15/09/2025; STJ, AgRg-HC 956.054, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 08/09/2025; TJPB, ACr 0000019-60.2016.8.15.0031, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, DJPB 18/06/2024; TJDF, APR 00142.60-46.2010.8.07.0007, Relª Desª Leila Arlanch, PJe 01/08/2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, acima identificados: ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. (
TJ-PB – APELAÇÃO CRIMINAL:00023094020188150011, Relator: Gabinete 12 - Des. Carlos Martins Beltrão Filho, Data de Julgamento: 03/12/2025, Câmara Criminal
)
(G.N.)
.”

Dessa forma, não se constata prejuízo apto a comprometer a validade do reconhecimento, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

II.2 – Da alegação de insuficiência de provas

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório, apontando a fragilidade dos elementos coligidos aos autos, especialmente a ausência de confirmação judicial da confissão extrajudicial e a suposta dúvida quanto à autoria.

A tese não prospera.

A autoria e a materialidade do delito estão amplamente comprovadas no caderno processual. A vítima foi categórica em reconhecer o apelante como um dos autores do roubo, descrevendo, de forma clara, a dinâmica dos fatos. Além disso, o veículo subtraído foi localizado em poder do réu (ID.19856005, págs.2-3), poucos instantes após o crime, circunstância que, por si só, gera a presunção relativa de autoria, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em recente decisão, reafirmou este entendimento:

“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS DO DELITO DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DEVIDADEMENTE CONSOLIDADA NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVADA A COAUTORIA. ABSOLVIÇÃO DA CONDENÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou o primeiro apelante pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea h, na forma do artigo 70 (03 vítimas), c/c artigo 61, inciso I e art. 63, todos do Código Penal à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 15 (quinze) dais-multa e à reprimenda corpórea de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 28 (vinte oito) dias-multa, em decorrência dos delitos tipificados nos art. 157, § 2º, incisos I e II, na forma do artigo 70 (três) vítimas, c/c 61, inciso II, alínea h e artigo 311, c/c artigo 61, inciso I e 63, todos do Código Penal. II. Questões em discussão: 2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar se há ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção das condenações pelo crime de roubo; (II) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta do segundo apelante do delito de roubo para o crime de receptação (art. 180 do Código Penal); (III) apurar se a conduta atribuída ao segundo apelante, consistente na retirada de placas do veículo, caracteriza o crime previsto no art. 311 do Código Penal, à luz da legislação vigente à época dos fatos. III. Razões de decidir:
3. O conjunto probatório é robusto e convergente, composto por declarações firmes e coerentes das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório, que confirmam a prática do roubo por parte dos apelantes, com uso de arma de fogo e subtração de diversos bens, inclusive veículo posteriormente localizado em posse dos réus.

4. O reconhecimento formal dos apelantes como autores do crime foi realizado pela vítima Joaquim Marques de Souza e encontra respaldo em outros elementos dos autos, especialmente na apreensão do veículo roubado na residência dos acusados.
5. Inviável a desclassificação da conduta do segundo apelante para receptação, uma vez que restou comprovada sua participação ativa na prática do roubo, inclusive mediante a guarda e ocultação do veículo subtraído, e ausência de justificativa plausível para sua posse. 6. O tipo penal do art. 311 do Código Penal, à época dos fatos (2016), não abrangia a conduta de “suprimir” placas do veículo, conduta que passou a ser tipificada somente após a entrada em vigor da Lei nº 14.562/2023, sendo vedada a retroatividade da nova norma penal mais gravosa. 7. A retirada das placas, sem outras modificações nos sinais identificadores do veículo, é conduta atípica à luz da legislação vigente ao tempo dos fatos, impondo a absolvição do segundo apelante quanto ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “A condenação por roubo majorado é válida quando amparada em prova oral firme e coerente das vítimas, corroborada por apreensão do bem subtraído em poder dos acusados.” “A desclassificação para o crime de receptação não se aplica quando comprovada a coautoria do agente na empreitada criminosa que resultou no roubo.” “A simples retirada de placas de veículo automotor, ocorrida antes da entrada em vigor da Lei nº 14.562/2023, não caracteriza o delito de adulteração de sinal identificador previsto no art. 311 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, I e II; 311 (redação anterior à Lei 14.562/2023); 180; CPP, art. 386, III; CF/1988, arts. 5º, XXXIX e XL. Jurisprudências relevantes citadas: (N.U 0015219-22.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025); (N.U 0004890-33.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 06.10.2023); (N.U 0029755-38.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023); (N.U 1005993-92.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033468820168110042, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 07/07/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2025)

(G.N.)
.”

A confissão extrajudicial do acusado, embora não reiterada em juízo, encontra forte respaldo nos demais elementos de prova, servindo, portanto, como importante reforço à imputação. Conforme entendimento consolidado, a validade da confissão feita na fase policial, quando corroborada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, é suficiente para sustentar a condenação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em decisão de 2025, manifestou-se:

“Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por adolescente contra sentença que julgou procedente a representação ministerial e aplicou medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP), praticado contra colega de convivência, motivado por ciúmes, enquanto a vítima dormia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para responsabilização do adolescente pelo ato infracional; (ii) examinar a adequação da medida socioeducativa de internação diante da gravidade do fato e das diretrizes do art. 122 do ECA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade está comprovada por auto de apreensão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de necropsia e prova oral produzida em juízo.
4. A autoria foi firmada por confissão espontânea do adolescente em sede policial, corroborada pelo testemunho do policial militar em juízo, que relatou detalhes do homicídio conforme revelados pelo próprio adolescente
.
5. A confissão extrajudicial, mesmo não reiterada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado do STJ
. 6. A medida socioeducativa de internação é cabível na hipótese do art. 122, I, do ECA, diante de ato infracional cometido com grave ameaça e violência à pessoa, especialmente quando envolto em motivo fútil, meio cruel e surpresa contra vítima indefesa. 7. A gravidade concreta do ato infracional - assassinato premeditado com golpes de facão no pesco ço da vítima adormecida - justifica a adoção da medida mais gravosa, inclusive para finalidade pedagógica, proteção da coletividade e ressocialização do adolescente. 8. A sentença está devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do fato e a capacidade do representado, não havendo que se falar em substituição por medida em meio aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A confissão extrajudicial do adolescente, corroborada por prova testemunhal e demais elementos dos autos, é suficiente para fundamentar a responsabilização por ato infracional análogo a crime doloso contra a vida. 2. A medida socioeducativa de internação é admissível nos termos do art. 122, I, do ECA, quando o ato infracional envolve grave ameaça ou violência, com especial destaque para situações de premeditação, meio cruel ou impossibilidade de defesa da vítima. 3. A gravidade concreta do ato infracional e a necessidade de resposta pedagógica eficaz justificam a internação como medida adequada e proporcional. Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 103, 112, 121 e 122, I; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 619.926, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 16.06.2021; TJMG, Ap. Crim. 1.0000.24.312127-4/001, rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 21.07.2025.

(
TJ-MG - Apelação Criminal: 50210780720248130027, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 11/12/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, Data de Publicação: 11/12/2025
)
(G.N.)
.”

Assim, não há falar em dúvida razoável quanto à autoria, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

II.3 – Da majorante do concurso de pessoas

No mérito, a defesa requer, de forma subsidiária, o afastamento da majorante prevista no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, sob o argumento de que não teria havido demonstração suficiente de atuação em concurso de agentes.

Não assiste razão à defesa.

A vítima afirmou que o delito foi praticado por três indivíduos, agindo de forma conjunta, em clara divisão de tarefas, inclusive com o emprego de arma de fogo por um dos comparsas. Ainda que os demais agentes não tenham sido identificados ou denunciados, a
jurisprudência pacífica do STJ
admite a incidência da majorante quando demonstrada, por outros meios, a atuação conjunta e organizada entre dois ou mais indivíduos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" ( AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).
3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus
. 4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido.

(
STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022
)
(G.N.)
.”

Logo, restando comprovado o concurso de pessoas, correta a aplicação da respectiva causa de aumento.

II.4 – Da dosimetria da pena

A sentença recorrida fixou a pena do apelante em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
10 (dez) dias-multa
, à razão mínima legal. Na dosimetria, foram corretamente reconhecidas: a atenuante da confissão espontânea (
art. 65, III, d, do CPB
); a causa de aumento do concurso de pessoas (
art. 157, §2º, II
); e afastada, com a devida fundamentação, a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, por ausência de comprovação da potencialidade lesiva.

Não há vício ou desproporcionalidade na pena fixada, que observou os parâmetros legais, jurisprudenciais e constitucionais, em especial os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta por
FELIPE DOS SANTOS PINHO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

É como voto
.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
desembargadora – relatora

Belém, 09/04/2026